Tribunal: STF
Processo: HC 60981
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-09-13
Data de publicação: 1983-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. RECEBIMENTO DE QUEIXA POR JUÍZO DE SEGUNDO GRAU.
FALTA DE INTIMAÇÃO DO QUERELADO PARA ACOMPANHAR O RECURSO INTERPOSTO
DA DECISÃO DO JUIZ SINGULAR, QUE NÃO RECEBERA A QUEIXA. LEGITIMIDADE
DO QUERELADO PARA INTERPOR EMBARGOS INFRINGENTES. APLICAÇÃO
ANALOGICA DO ART-296 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DA AMPLA
DEFESA.
HABEAS CORPUS CONCEDIDO.